Tribunal: STF
Processo: AO 2582
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente a ação. 
    O embargante alega que “o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, ainda que possa sê-la de ofício, é um fundamento novo do qual não foi dado vista as partes a que prejudica, conforme determina o art. 10, do CPC”.
    Sustenta que “muito embora tenha havido o reconhecimento da ilegitimidade passiva, parece, smj, indevido incursionar pelo mérito da demanda antecipando o exercício do contraditório e da ampla defesa que o Embargante teria, caso tenha ingresse em ingressar com outra e futura demanda no Poder Judiciário ”.
    Afirma que “outro ponto digno de nota refere-se à Serventia de origem extinta. Verdade que o Agente Delegado deve assumir os ônus do ato irregular que participou, mas somente se houver a prova e que agiu com má-fé, culpa ou dolo os quais não se presumem, incumbindo a qual alega prová-los”.
    Pontua que “nos casos em que o Removido agiu de boa fé, como no caso em tela, o Estado tem o dever de recolocá-lo em outra Serventia similar ou aguardar onde se encontra até a vacância de serventia similar, tendo em vista que simplesmente protocolou no Poder Público desejando sua remoção”.
    Assevera que “o concurso inicial e de ingresso ordinário no qual foi aprovado não está em discussão, mantém-se válido como ato jurídico perfeito. Em virtude dele concurso o Embargante tem o direito de nova nomeação e posse ou não podendo permanecer onde está que seja disponibilizada outra Serventia vaga para remoção. E enquanto isso não ocorre deve permanecer onde se encontra trabalhando porque para o Estado o que interessa é a ótima prestação dos Serviços e não, desde que concursado ou removido, quem o presta, sob pena de discriminação”. 
    Ao final, requer “sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração e, providos, com a finalidade de serem supridas as teses acima expostas, art. 489, § 1º, CPC e art. 1022, inciso II, CPC, com enfrentamento das questões relevantes, bem como para a correção de premissa fática melhor esclarecida a matéria de fato e de direito, e com uma interpretação extensiva em prol dos direitos fundamentais do direito ao trabalho requalificar os honorários advocatícios ainda elevados, considerando o trabalho desenvolvido pelos ilustres defensores do Estado, na sede dos domicílios de cada qual e sem audiência de instrutória”. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva que “coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual”, razão pela qual foi reconhecida a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015. Ademais, não se trata de “decisão surpresa”, vedada pelo artigo 10, da mesma legislação processual. Com efeito, a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo foi determinada pelo juízo então incompetente e viabilizada por emenda à petição inicial. Em seguida, o Estado incluído na relação processual, em sua contestação, alegou expressamente sua ilegitimidade de parte, do que teve pleno conhecimento o embargante. Daí a fácil constatação de que não houve decisão com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.
    Assentou, ainda, que “não sendo possível o retorno ao ‘status quo ante’, já que extinta a delegação da qual o autor se removeu, deve o mesmo arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade”, uma vez que a manutenção do autor na serventia atual configuraria situação flagrantemente inconstitucional.
    Por último, também de forma expressa, se julgou prejudicado o pedido de indenização deduzido contra o Estado do Paraná, já que reconhecida sua ilegitimidade de parte quanto à impugnação de atos emanados do Conselho Nacional de Justiça, objeto da demanda. 
    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente